Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800689-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE DESVIADOS DE CONTA PÚBLICA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para compelir o Banco do Brasil S/A à devolução imediata de R$ 1.464.329,79, supostamente desviados de conta poupança vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O indeferimento baseou-se na irreversibilidade da medida pretendida e na ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada com natureza satisfativa, para restituição imediata de valores supostamente desviados de conta pública, diante da alegada fraude bancária e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

O pedido liminar formulado confunde-se integralmente com o mérito da demanda, pois visa à restituição definitiva de valores elevados, sem contraditório e sem instrução probatória.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais veda a concessão de tutela antecipada quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

A tese firmada no Tema 466/STJ e a Súmula 479 do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros, exigem prova inequívoca de falha na segurança bancária, o que não se verifica neste momento processual.

A restituição antecipada de valores oriundos de verbas públicas com destinação específica pode acarretar lesão ao interesse público, sendo necessária maior robustez probatória e o esgotamento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da reversibilidade da medida.

Não se admite a antecipação de tutela para restituição imediata de valores vultosos, sem contraditório e sem instrução probatória, quando a medida esgota o mérito da demanda.

A responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fraudes de terceiros, prevista no Tema 466/STJ, demanda demonstração concreta de falha na segurança bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1219044/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.05.2013; TRF-4, AG 5052371-37.2019.4.04.0000/RS, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 06.05.2020; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática
desta Relatoria,
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que indeferiu o
pedido de concessão de tutela antecipada para determinar que o BANCO DO BRASIL S/A procedesse à devolução da quantia de R$ 1.464.329,79
(
h
um
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos),

alegadamente desviada da conta poupança do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

A decisão recorrida (ID 24742529) fundamentou-se na impossibilidade de deferimento da medida liminar, porquanto o pedido exauriria o mérito da demanda, em desacordo com o art. 300, § 3º, do CPC, e sem demonstração suficiente dos requisitos legais da tutela de urgência. Além disso, entendeu-se que a alegação negativa do autor atrairia o ônus da prova desconstitutiva ao réu, nos termos do art. 373,
inciso
II, do CPC.

Nas razões recursais (ID 26291831), o agravante sustenta que a regra do art. 300, § 3º, do CPC não é absoluta, devendo ser mitigada diante da probabilidade do direito e da irreversibilidade do dano, conforme enunciados do FPPC, ENFAM e CJF. Alega ainda que foram trazidas aos autos provas das transações indevidas no valor de R$ 1.464.329,79
(
h
um
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), cuja responsabilidade objetiva do banco estaria consagrada no Tema 466/STJ e na Súmula 479 do STJ.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 27020729), o agravado sustenta que a tutela antecipada pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, não havendo nos autos provas inequívocas da fraude alegada, sendo necessária a instrução probatória para eventual imputação de responsabilidade, o que afasta a possibilidade de concessão da medida pleiteada.
Requer a manutenção do decisum guerreado.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida ao conhecimento dest
e Colegiado
cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência, com natureza satisfativa, pleiteada pelo Estado do Pará, para compelir o Banco do Brasil S/A à devolução imediata de R$ 1.464.329,79

(
h
um
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)
, valor esse apontado como oriundo de transações bancárias não reconhecidas, realizadas com cartão corporativo vinculado à conta pública destinada a ações de defesa civil.

Cumpre destacar, inicialmente, que, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Contudo, conforme dispõe o § 3º do referido artigo:

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A decisão agravada fundamentou-se, acertadamente, na vedação de concessão de tutela antecipada que esgota o mérito da lide, especialmente em casos nos quais se pleiteia a antecipação da restituição de valores vultosos, de maneira unilateral, o que se mostra incompatível com a exigência de reversibilidade da medida.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reafirma essa cautela. Em precedente da Corte Especial, firmou-se que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, III,
CPC .
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FLAGRANTE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE.
1 .
Inviável a antecipação da tutela recursal se evidenciada a flagrante irreversibilidade da medida. 2. No caso dos autos, sobressai cristalina a irreversibilidade do provimento exarado - que decreta prematuramente o trânsito em julgado da sentença - pendente, não só o julgamento do mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, mas também da apelação interposta contra a referida sentença.
3 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 1219044 PI 2004/0019340-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2013
)
(
grifo nosso)

No mesmo sentido, a Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO .
TUTELA ANTECIPADA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. -
Segundo previsão constante no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - No caso em análise, foi destacada a impossibilidade
da retorno
ao status quo
ante, acaso
deferido o pedido de tutela de
urgência .

Por evidente, a rescisão do contrato acarretaria a cessação dos pagamentos, o que não se coaduna com a hipótese de uma decisão final de improcedência do feito, podendo acarretar prejuízos às partes e ao próprio processo. Desse modo, a pendência de uma decisão definitiva impede o deferimento do pedido de tutela de urgência, ante o perigo de irreversibilidade da medida.

(TRF-4 - AG: 50523713720194040000 RS, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2020, 4ª Turma)
(grifo nosso)

No caso em análise, observa-se que o pedido liminar
confunde-se
integralmente com o mérito da ação principal, cujo objetivo é compelir o banco agravado a devolver o montante integral supostamente subtraído mediante uso fraudulento de cartão bancário vinculado a conta pública.

Embora o agravante sustente que a regra do § 3º do art. 300 do CPC possa ser mitigada, invocando enunciados doutrinários do FPPC, ENFAM e CJF, certo é que essa relativização depende da demonstração de que a reversibilidade da medida é menos danosa do que a sua denegação. Tal ponderação exige, contudo, prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado — o que não se vislumbra nos autos, neste momento processual.

Com efeito, a documentação carreada pelo agravante evidencia movimentações bancárias atípicas e de valor expressivo. Contudo, como salientado na decisão recorrida e nas contrarrazões, a apuração dos fatos e eventual responsabilidade do banco demandam dilação probatória, especialmente diante da alegação de que os valores foram debitados mediante fraude.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão deduzida — restituição do valor de R$ 1.464.329,79

(
h
um
milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos)
—, mesmo que fundada em responsabilidade objetiva por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e da tese firmada no Tema 466, não se presta à antecipação de tutela satisfativa sem contraditório e sem apreciação exauriente do conjunto probatório. O próprio Tema 466/STJ estabelece:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros [...]
”

Todavia, a aplicação da tese exige demonstração inequívoca de que o evento danoso decorre de falha na segurança bancária — circunstância que não se presume, nem se deduz de maneira automática.

Além disso, convém ponderar que os valores movimentados são oriundos de repasses federais com destinação específica e sua devolução antecipada, sem prova cabal da fraude e da responsabilidade bancária, pode ocasionar lesão grave ao interesse público.

A despeito da gravidade dos fatos narrados, não se vislumbra, neste momento, preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada.

A situação revela-se sensível e de extrema gravidade sob a ótica da moralidade administrativa e da tutela do erário público. Todavia, o deferimento de medida liminar, com caráter satisfativo e irreversível, reclama maior robustez probatória e o esgotamento do contraditório. Impor ao banco agravado a devolução imediata de quantia expressiva sem apuração probatória consistente implicaria risco à segurança jurídica e violação ao devido processo legal.

Ante ao exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática na íntegra.

É o voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/08/2025